Tribunal: STF
Processo: AI 371051
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA:- Agravo de instrumento, em matéria eleitoral,
contra despacho que indeferiu recurso extraordinário. Constitui
peça indispensável, ao respectivo traslado, a procuração outorgada
ao advogado do Agravante (art. 544, § 1º do Código de Processo
Civil e Súmula 288). Precedentes: AgRg 277.629, DJ de 9/3/2001; Ag
261.508, DJ de 8/8/2000.